Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-68.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS. REPARAÇÃO DE DANOS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO.
Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
O conceito de antecedentes penais é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas “para efeito de reincidência”, não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua 3a Seção, uniformizou sua jurisprudência, em 10/04/2019, para firmar o entendimento de que não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.
Para a condenação na reparação dos danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, são necessários pedido expresso e observância do contraditório e da ampla defesa.
No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54 (7/11/2019), o STF firmou o entendimento no sentido de que a prisão, para o fim de cumprimento de pena, só é permitida depois do trânsito em julgado definitivo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência.
Recurso do Ministério Público desprovido e provido parcialmente o do réu.